Tribunal: TJDFT
Processo: 0722977-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que deferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada por CRISTIANE ALVES ARAÚJO. CRISTIANE alegou que integrava a diretoria da AMMVS, onde ocupava o cargo de Diretora Financeira. Porém, em 10/03/2022, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária para eleição de nova diretoria, mas o ato estaria eivado de vícios diversos, razão porque pleiteou sua anulação. Em sede de tutela provisória, o juízo suspendeu os efeitos da eleição e reconduziu aos cargos os anteriores Vice-Presidente (que deverá substituir o presidente), secretário geral, diretor financeiro, administrativo e social e técnico; bem como os conselheiros. Nas razões recursais, a agravante defendeu a regularidade da eleição e a manutenção da nova diretoria nos respectivos cargos. Requereu “a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, para revogar a r. Decisão liminar concedida pelo Juízo a quo nos autos do processo em epígrafe, ou, alternativamente, suspender os efeitos da referida decisão até o julgamento do mérito do presente agravo, restabelecendo os poderes da diretoria legitimamente eleita na AGE do dia 10/03/2022 até o trânsito em julgado da ação”. Preparo regular sob ID 37204700. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “CRISTIANE ALVES ARAÚJO propôs ação anulatória de assembleia de eleição c/c pedido de nova eleição em desfavor de ASSOCIAÇÃO PRÓ MORAR DO MOVIMENTO VIDA SAMAMBAIA – AMMVS e CRISTIANE MARIA SALES. Narra que a requerida é uma associação, sem fins lucrativos, que atua no Distrito Federal em parceria com o Poder Público e empresas privadas do ramo da construção civil para a realização do projeto de habitação social Riacho Fundo II - IV Etapa, com foco em famílias de baixa renda. Afirma que desde o início do ano de 2000 houve um movimento associativo e cooperativista, com a organização de várias pessoas que se reuniram em associações e cooperativas habitacionais, com o intuito de ter acesso à solução habitacional, através de projetos habitacionais de baixo custo (Habitação Popular), ou seja, o ponto central sempre foi a demanda social por habitação de baixo custo. Informa que foi concedida pela União, por meio de CDRU, à AMMVS – Associação Pró-Morar do Movimento Vida Samambaia, entidade master que atua na representação de outras 207 associações menores e cooperativas participantes do projeto, área destinada à construção de habitação populares, o qual se tornou o Programa Habitacional Riacho fundo II – 4a Etapa, sendo celebrados pelas 207 entidades representadas pela AMMVS, e beneficiárias da CDRU, contratos de empreitada global com empresas do ramo da construção civil, tendo como objeto a modelagem, estruturação e implantação do projeto habitacional, bem como a construção de casas e apartamentos, a serem destinadas aos associados/ cooperados das 207 Associações e Cooperativas que são representadas na CDRU pela AMMVS. Relata que a requerida é entidade importante dentro do contexto social do Distrito Federal, sendo responsável pela gerência de um grande projeto habitacional, em parceria com construtoras de renome nesta capital, o que atraiu os olhares de diversos tipos de pessoas, sendo algumas com interesses próprios nos negócios e parcerias da associação. Frisa que no ano de 2019, houve uma tentativa de golpe, realizada por um grupo de pessoas, na tentativa de assumir, de maneira forçada e irregular a diretoria da associação e consequentemente o domínio sobre os projetos e contratos, o que foi objeto do mandado de segurança no 0729517-73.2019.8.07.0001, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília, sendo o ato foi controlado e resolvido administrativamente, evitando prejuízos para a associação. Diz que em 10 de março de 2022 o mesmo grupo que outrora tentou tomar a diretoria, convocou e realizou assembleia geral extraordinária, em conluio com a então presidente da associação requerida, visando a eleição de novos membros da diretoria e dos conselhos, para o triênio 2022/2025, tendo eles mesmos formado e apresentando uma chapa, que foi a única a se apresentar e consequentemente foi eleita. Afirma que embora a convocação tenha seguido os requisitos do artigo 24 do Estatuto da Associação, no tocante a transparência e tempo, algumas nuances demandam melhor análise da validade deste ato jurídico que deve ser anulado pelos fundamentos que se seguem. Relata a existência das seguintes irregularidades: 1) mora na realização de eleição devidamente prevista em estatuto, a qual deveria ter sido convocada pela direção em vigor para janeiro de 2021. Entretanto tal eleição nunca ocorreu, mantendo-se no cargo de Presidente e Diretora Financeira a Sra. Cristiane Maria de Sales, e no cargo de Diretora Administrativa Cristiane de Araújo Alves; 2) desde o edital de convocação, vem sendo veiculada a informação de que a AMMVS possui sede no SDS Ed. Venâncio IV, no 44, sala 303 - Asa Sul - Brasília, ao passo que a real sede da associação encontra-se na QN 19, Conjunto 06, Casa 23 – Riacho Fundo II, Brasília/DF, CEP: 71.881-726; 3) a AGE ora impugnada decorre de edital cuja publicação se deu de modo diferente do que vinha sendo feito pela AMMVS no decorrer dos anos; 4) a assembleia foi total e integralmente presidida pela então presidente da AMMVS, o que desrespeita por completo os dizeres estatutários do artigo 22, §5o; 5) a nova eleição foi realizada em março de 2022, entretanto, até a presente data a diretoria eleita não se manifestou jurídica e nem administrativa sobre o tema, pelo contrário a requerente era diretora financeira da AMMVS e até hoje não foi notificada oficialmente da eleição em questão; 6) nenhum dos conselheiros eleitos é associado da AMMVS; 7) conforme as assinaturas de presença levadas ao registro cartorário, apenas 2(dois) nomes pertencem a associados, justamente as duas únicas assinaturas que não pertencem a membros da chapa eleita. Afirma que a direção da Associação deve ser realizada pelos antigos membros, até que nova eleição seja realizada. Requer em antecipação de tutela que seja suspensa a eleição da diretoria e do conselho eleito na assembleia do dia 10 de março de 2022, devendo a AMMVS permanecer sendo representada pela diretoria anterior até o julgamento de mérito e trânsito em julgado desta anulatória. No mérito, pugna pela anulação da assembleia realizada em 10 de março de 2022, bem como pela concessão de 90 (noventa) dias úteis, para a convocação e realização de eleição regular. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações dos autores, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Sustenta a parte autora a existência de diversas irregularidades na assembleia do dia 10 de março de 2022, a qual elegeu nova direção e conselheiros para a primeira ré. Observo, inicialmente, demonstrada a condição de sócia da autora, porquanto constou como Diretora Financeira, quando constituída a AMMVS, nos termos do art. 5o do Estatuto (ID 127223554 - Pág. 2, fl. 32), a até a nova eleição era associada, pois exercia o mesmo cargo. Em análise sumária, constato que para a convocação de assembleia, pelo estatuto de ID 127223554, fls. 31/39, não há forma específica para convocação dos associados à Assembleia Geral (art. 23), podendo ser por meio de circular ou outro meio de comunicação a ser divulgado aos associados, o que foi, a priori, obedecido, conforme ID 127223554 - Pág. 5 – fl. 35. Outrossim, pode ser convocada pelo Presidente da associação (art. 25o, II), como ocorreu in casu. No mesmo raciocínio, tenho que o §2o do artigo 23 do estatuto diz que a Assembleia pode deliberar validamente, em primeira convocação, com a presença de maioria absoluta dos sócios em pleno gozo dos seus direitos estatutários, e segunda convocação, com qualquer número de associados. Observo que a deliberação se deu em segunda chamada, portanto, independentemente de quórum (ID 127223566 - Pág. 3 – fl. 55). Observo que ao contrário do que alegou a autora, não constou o endereço da associação no edital de convocação (ID 127223566 - Pág. 6 – fl. 58), mas tão-somente o endereço do local em que se daria a reunião, sendo certo que o fato da assembleia se reunir em endereço diverso de sua sede não demonstra irregularidade, ante a prévia divulgação. No estatuto inexiste obrigação de a AGE ser realizada na sede da associação. Entretanto, pelas atas juntadas de 2017 e 2019 (IDs 127223561 e 127223564, fls. 45 e 47), constata-se a realização das assembleias nas respectivas sedes da associação à época, o que ocorreu de forma diversa na AGE em análise. Verifico que o endereço de constituição, em 1997, foi no Edifício Venâncio IV no, 44, sala 303, Asa Sul – Brasília-DF (ID 127223554 - Pág. 1, fl. 31), o qual alterado para o Riacho Fundo no ano de 2018, consoante ID 127223556, fl. 40. Constata-se dos autos que a então presidente da AMMVS, Cristiane Maria de Sales, em 2019, informa ao Cartório a sede da associação no Riacho Fundo, ID 127223564 - Pág. 6, fl. 52. No entanto, em 2022 (após a AGE ora impugnada), sem alteração da sede, informa ao mesmo Cartório o endereço da AMMVS no antigo endereço do Venâncio IV, ID 127223566, fl. 53. Outrossim, na procuração juntada aos autos 0702637-88.2022.8.07.0017 a AMMVS informa o endereço antigo como sede da AMMVS. Quanto ao disposto no art. 22o, §5o afigura-se estabelecido que a assembleia não poderá ser presidida pelos membros do conselho fiscal ou da diretoria. Na situação em análise foi presidida pela então Presidente da AMMVS, ora segunda ré. Da ata da AGE questionada consta a assinatura, incluindo a da sua antiga presidente, de 16 pessoas, ID 127223566 - Pág. 7, fl. 59. Da lista de ID 127223572, fls. 60/ 63, constam como associados 174 pessoas em 2017. A autora afirma que apenas duas pessoas constantes da ata são sócias, mas não compuseram os cargos eleitos. O art. 28o do estatuto enfatiza que o Conselho Fiscal deverá ser composto por seis associados. A parte autora sustenta que os eleitos na AGE não são associados porquanto não participaram de nenhuma ata, registro ou livro de associados. Em ação análoga em processamento neste Juízo (0702637-88.2022.8.07.0017) a AMMVS foi citada e ofertou resposta, afirmando a regularidade da eleição, contudo, não refutou o argumento de que os eleitos para o conselho não pertencem ao quadro associativo da AMMVS, tampouco trouxe a lista de associados. Nessa toada e tendo em vista as novas informações constantes deste processo e do de no 0702637-88.2022.8.07.0017, importa modificar o entendimento lançado nesta última ação. De fato, observa-se que a publicação da convocação da AGE pode não ter atingido uma quantidade razoável de associados (em 2017 cerca de 174), notadamente por ter sido realizado a assembleia em local diverso de sua sede, sem justificativa apresentada. Não participaram do ato os então diretores e conselheiros da AMMVS, compareceu número reduzido de pessoas (menos de 10% do total de 2017); a presidente presidiu a assembleia, ao contrário do estabelecido no estatuto, inexiste comprovação de que os eleitos para o conselho são sócios da AMMVS, a antiga presidente prestou informações erradas quanto à sede da associação para registrar a nova ata da AGE, o que é ratificado pelo presidente eleito. Dessa forma, vislumbro nesse estreito âmbito de conhecimento, que há elementos suficientes para a concessão da liminar visada quanto à suspensão dos efeitos da AGE impugnada. O perigo de dano decorre exatamente da atividade de interesse social exercida pela AMMVS, bem assim pela quantidade de processos em trâmite. Ponderando o conflito de interesses em relação à antiga presidente, ora segunda ré, com a suspensão dos efeitos da AGE realizada no dia 10/3/2022 deverão responder pela AMMVS, os antigos Vice-presidente (em substituição a então presidente, art. 35o, I do Estatuto), e demais pessoas que compunham a diretoria e conselho fiscal. Ademais, por essa diretoria deverá ser convocada nova AGE, observando os termos do estatuto, no prazo de 45 dias para eleição de nova diretoria e conselho fiscal, sob pena de revogação da liminar. Por fim, caberá à nova diretoria juntar aos autos a lista de associados atualizada, bem como comprovar a convocação da nova AGE, no prazo de 30 dias, sob pena de revogação da liminar. Deverá, ainda, por não constar de forma clara nos autos, quem são os membros da diretoria (vice-presidente, secretária geral, diretora financeira, administrativa e social e técnica); bem como dos conselheiros, que serão reconduzidos aos respectivos cargos até a nova eleição. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para: 1) Suspender os efeitos da AGE da AMMVS realizada no dia 10/3/2022; 2) Reconduzir provisoriamente aos respectivos cargos os vice-presidente (que deverá substituir o presidente), secretário geral, diretor financeiro, administrativo e social e técnico; bem como dos conselheiros; 3) Estabelecer o prazo de 45 dias para a diretoria ora reconduzida convocar nova eleição da diretoria e dos conselheiros, observando os termos do estatuto para convocação; 4) Deverá a diretoria ora reconduzida juntar aos autos no prazo de 30 dias, sob pena de revogação da liminar: a) Lista atualizada com nome dos sócios da AMMVS; b) Comprovação de convocação da AGE para eleição da nova diretoria e conselheiros; Deverá, por fim, a autora informar o nome dos antigos vice-presidente, secretário geral, diretor financeiro, administrativo e social e técnico; bem como dos conselheiros para respectivas intimações da presente decisão, ou juntar comprovante de ciência deles desta decisão, no prazo de 15 dias. Citem-se e intimem-se pessoalmente o presidente eleito Antônio Batista de Morais e a AMMVS, no endereço indicado na inicial desta ação e no endereço indicado na procuração da AMMVS dos autos 0702637-88.2022.8.07.0017, qual seja, SDS Bloco Q, Edifício Venâncio IV, no 44, sala 303, Brasília-DF, sobre os termos desta decisão e para apresentar defesa no prazo de 15 dias. Cite-se a segunda ré para resposta em 15 dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento parcial. A agravante sustentou a necessidade de revogação ou suspensão dos efeitos da decisão agravada, sob os seguintes argumentos: “a) Houve resolução do mérito com perigo de irreversibilidade na medida em que ao determinar a realização de nova eleição em 45 dias, a decisão ora impugnada se consolidará de forma irreversível e provocará a perda de objeto da Ação Anulatória antes mesmo de ouvir a parte contrária, configurando cerceamento da defesa e contrariedade ao princípio do contraditório que rege o processo judicial. b) O Juízo a quo decidiu com base em lista fraudulenta de associados apresentada pela Agravada (ver no anexo 06). Conforme ficou demonstrado, trata-se de simples planilha sem qualquer assinatura ou vestígio de se tratar de documento oficial da AMMVS. Ademais, pelo levantamento feito por amostragem, resta comprovado que se trata de associados de outras cooperativas e associações encaminhados à AMMVS para habilitar junto à CODHAB/DF para aquisição de unidades habitacionais no projeto 4a Etapa do Riacho Fundo II. Parte destes nomes podem ser encontrada em lista disponibilizadas no site da CODHAB/DF, na qual constam como indicados de outras entidades participantes do projeto 4a Etapa do Riacho Fundo II. c) O Juízo a quo, mesmo reconhecendo a competência da então presidente para convocar a Assembleia; a regularidade da convocação e o poder da AGE para tomar decisão com qualquer quórum em segunda chamada, deferiu a tutela de urgência com fundamento em “baixo quórum” em relação à lista de “associados” apresentada pela Agravada. Citou, inclusive, que os 16 associados presentes na AGE impugnada representa menos de 10% dos 174 supostos associados apresentados pela Agravante. d) Desconsiderou que a decisão da então presidente CRISTIANE MARIA DE SALES, ter presidido a Assembleia Geral Extraordinária que elegeu a nova diretoria resultou da aprovação pela própria AGE, sendo que antes fora realizada consulta e nenhum dos presentes manifestaram interesse em assumir a coordenação dos trabalhos. e) Desconsiderou que a Agravada não apresentou qualquer prova de que os participantes da AGE impugnada e eleitos para os cargos da diretoria e do conselho fiscal não pertencem ao quadro de associados da AMMVS. f) Desconsiderou que o § 2o, artigo 23, do Estatuto da AMMVS assegura que as decisões da Assembleia em primeira chamada devem ocorrer com a presença de maioria absoluta dos sócios em pleno gozo dos seus direitos estatutários. Porém, em segunda convocação, com qualquer número de associados. g) Feriu os princípios da liberdade associativa e da não interferência estatal previstos artigo 5o, incisos XVII e XVIII da Constituição Federal ao anular a Assembleia Geral regularmente convocada e constituída, cujas decisões soberanas estava legitimada a tomar. Além de determinar o afastamento da então presidente da organização da possível nova eleição com base apenas no fato da Agravante incluí-la no polo passivo da ação anulatória.” Inicialmente, não há relevância na questão acerca da regularidade da convocação e da condução da assembleia por sua então presidente. Os estatutos preveem a competência do presidente para convocar a assembleia extraordinária, bem como não prevê forma específica de convocação dos associados ou que o ato deve ser realizado em endereço certo. Assim, neste juízo perfunctório, a convocação dos associados para a assembleia por meio de edital em jornal de grande circulação não evidenciaria vício, bem como a realização do ato em endereço diverso de sua sede. Importa salientar que o edital especificou e deu ciência aos interessados da data, hora e local exatos em que se realizaria a assembleia. Igualmente, o quórum reduzido também não aparenta constituir vício, uma vez que o estatuto estipula que, em segunda chamada, a assembleia se realizará com qualquer número de presentes e presidida preferencialmente por associado que não ocupe cargo de direção. Contudo, diante do reduzido quórum e mediante deliberação da própria assembleia, reveste-se de aparente legalidade a condução dos trabalhos pela então presidente e que não se candidatou a quaisquer cargos diretivos. Por fim, quanto à alegada falsidade suposta da lista de associados apresentada pela autora, o fato também não guarda relevância e nem comporta análise nesta sede prelibatória. Importante ressaltar que, embora a agravante tenha sustentado a falsidade, seus argumentos revelam tão somente que não se trata de uma relação de associados, mas de pessoas vinculadas a diversas outras cooperativas e que teriam sido indicadas à Coodhab para aquisição de unidades habitacionais. Referido documento não subsidiou a decisão agravada, mas tão somente serviu de referência para o juízo no que toca à proporção entre o total de associados e o número de presentes na Assembleia. Portanto, restam como questões fulcrais a serem enfrentadas as alegações de que o juízo teria violado a autonomia das associações, constitucionalmente assegurada e o contraditório ao admitir por verdadeira a alegação de que os eleitos não são associados; de que teria esgotado o mérito da ação ao determinar a convocação de nova eleição. A Constituição Federal assegura a liberdade de associação e veda ao Estado interferir em seu funcionamento: Art. 5o... XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. A vedação à interferência diz respeito a questões interna corporis e relacionadas à gestão das associações, que deve ser relegada exclusivamente aos seus participantes. A pretensão da autora não encontra óbice dos dispositivos em questão, ao contrário, é assegurada pela cláusula de inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal). Ou seja, diante da alegação de desvio de conduta no seio da associação, assegura-se ao interessado a possibilidade de recorrer ao Judiciário para corrigir eventuais irregularidades. Nesse sentido, o próprio agravante colacionou julgado desta corte, que ora e reproduz: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO REALIZADA NO ÂMBITO DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA. PRETENSÃO DE INTERFERÊNCIA NO RESULTADO DO PLEITO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INTERFERÊNCIA MÍNIMA. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Salvo flagrante ilegalidade e violação aos princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito, mostra-se vedada a interferência do Poder Judiciário no conteúdo das normas editadas e decisões de âmbito interna corporis da associação, devendo o controle reger-se pelo princípio da interferência mínima, assegurando-se a autonomia de organização e funcionamento dessas entidades associativas, direito fundamental consagrado no art. 5o, incisos XVII e XVIII, da Constituição Federal de 1988. Precedentes. (...). (Acórdão 1261770, 07219144620198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos autos, a autora relata grave violação à ordem jurídica, em especial diante da alegação de que pessoas sem qualquer vínculo associativo teriam sido eleitas para os cargos de direção da entidade e em arrepio às regras estatutárias. Assim, justificada a intervenção estatal afim de apurar os fatos e, eventualmente, restaurar a normalidade no âmbito da associação. Não se pode relevar o fato de que se trata de entidade associativa de grande relevância social, que atua em parceria com o Poder Público e na gestão, implantação e designação de beneficiários à aquisição de moradias na nova etapa residencial do Riacho Fundo, o que evidencia o interesse público da matéria. Superada a questão de ordem constitucional, a agravante sustentou que o juízo teria violado o contraditório ao admitir como verdadeiro fato alegado pela autora e sem antes proporcionar o direito de oitiva da parte contrária. Sem razão. Em se tratando de tutelas provisórias de urgência, o próprio ordenamento autoriza o diferimento do contraditório para que, diante de um juízo de plausibilidade do direito e risco de dano, o Judiciário decida antes mesmo da oitiva da parte contrária. Não se trata de violação ao contraditório, mas mero diferimento, ante a urgência e a necessidade de assegurar o direito supostamente violado. Lado outro, o juízo admitiu a alegação da autora de que os eleitos não seriam associados diante da própria contestação por eles apresentada em processo conexo e na qual não teriam infirmado tal declaração. A propósito, o mesmo se repete neste agravo. Embora tenha reiterado a alegação de que os atuais diretores eleitos integram o quadro associativo, a agravante não produziu qualquer prova neste sentido e limitou-se a afirmar que a autora não provou o contrário. Ora, por se tratar de condição dos própria dos dirigentes e de informação plenamente acessível à agravante, inconcebível que não tenha juntado aos autos a relação de associados em que se possa conferir a regularidade associativa dos diretores eleitos. Providência esta bem simples e passível de esclarecer de antemão toda a controvérsia que se instaurou nos autos. Porém, ao contrário, do que seria de ser esperar, até mesmo diante do princípio da cooperação que rege o novo processo civil, a agravante deixou de produzir a prova. O contexto ora delineado reforça o juízo de veracidade da alegação da autora de que, de fato, os eleitos não seriam filiados à associação e, portanto, estariam impossibilitados de ocupar cargos de direção. Por fim, assiste razão quanto aos efeitos irreversíveis da decisão agravada. Ao determinar a convocação de novas eleições, o cumprimento da decisão termina por esgotar o objeto da ação e em caráter irreversível. Afinal, uma vez eleita nova direção, haverá por definitivo o afastamento da atual diretoria eleita e sem possiblidade de retorno. Dessa forma, impõe-se a suspensão parcial dos efeitos da decisão e tão somente quanto à determinação de que se realize nova eleição. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram em parte presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para suspender a eficácia da decisão agravada tão somente quanto à determinação de que seja convocada nova eleição e até o julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator